Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000710-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ANA FRANCISCA GABRINE MAMEDE - CPF: 387.978.791-34 (AGRAVADO), WELLINGTON LUIZ MAMEDE - CPF: 196.199.522-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL.
OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento. O embargante alega omissão quanto à aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios, previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não aplicar o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. Verifica-se que a omissão apontada pelo embargante efetivamente ocorreu, visto que a decisão não considerou a regra de equidade prevista no art. 85, § 8o, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva, os honorários advocatícios devem ser fixados com
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. Diante do recente entendimento consolidado pelo STJ, reformo o entendimento anterior, aplicando o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, aplicando-se o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Tese de julgamento:
"
1. Os honorários advocatícios em casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva devem ser fixados por equidade, conforme o critério de proporcionalidade estabelecido no art. 85, § 8o, do CPC. 2. Nos termos do recente entendimento do STJ, a equidade se aplica quando o proveito econômico é inestimável, irrisório, ou o valor da causa é muito baixo.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ,
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de a
gravo de instrumento
no
1000710-83.2024.8.11.0000
, conforme a ementa transcrita
a seguir
(Id.
2
26780175
):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGIMIDADE PASSIVA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal no sentido de que
apenas se admite o arbitramento da verba honorária por equidade nas hipóteses expressas no Código de Processo Civil, isto é, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso com base no valor atualizado da causa e nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I a V do §3o do artigo 85 do CPC.

2. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.
”

Em suas razões recursais (Id.
2
30906672
), o
e
mbargante
alega omissão no acórdão,
argumentando que
não
foi
aplicada a regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer a adequação da decisão, com a aplicação do critério de proporcionalidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, considerando o número de sócios e a proporcionalidade dos honorários.

Não houve

contrarrazões (Id. 2
3
3641189
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, no qual se discutiu a fixação de honorários advocatícios
devido a
o reconhecimento da ilegitimidade passiva de alguns dos executados.
O
embargante sustenta a existência de omissão na decisão, alegando que não foi observada a regra de equidade na fixação dos honorários, conforme previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É
importante
destacar que os embargos de declaração estão previstos na legislação brasileira
, n
os termos do
artigo 494 do Código de Processo Civil
, e as
hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
. Confira-se:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os
e
mbargos de
d
eclaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Analisando os autos,
constata-se
que a omissão apontada pelo embargante efetivamente ocorreu. A questão da aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios,
em casos
de reconhecimento da ilegitimidade passiva, está pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.
Conforme
es
t
e dispositivo, a fixação dos honorários deve levar em consideração o número de sócios excluídos da execução, bem como a proporcionalidade em relação ao proveito econômico obtido.

D
iante do recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação da equidade na fixação dos honorários, passo a adotar tal posicionamento, reformando o entendimento anterior desta Câmara, que não havia considerado a regra de equidade para a fixação dos honorários advocatícios nos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva com continuidade da execução.

De fato, o
s honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2o).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo no 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, no caso concreto,
considerando
o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada, em observância aos parâmetros impostos pelo §
8
o, do art. 85, do CPC, razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado,
mantendo a redução
pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, resultando em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,

CONHEÇO e
ACOLHO

os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, aplicando o critério de equidade na fixaçã
o d
os honorários advocatícios em R$ 5.000,00,
conforme
art. 85, §8o, do CPC,
com
redução
pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015,
resultando no valor de R$ 2.500,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024